Tribunal: TJES
Processo: 0000161-46.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000161-46.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE EM VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU PARA INTERROGATÓRIO REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência do réu na audiência de instrução; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do réu na audiência não configura cerceamento de

defesa, pois houve diversas tentativas de intimação frustradas, sendo constatada mudança de domicílio sem comunicação ao juízo, atraindo a decretação da revelia.

4. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelo boletim de atendimento de urgência, em conformidade com o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006.

5. A autoria está comprovada pelo depoimento judicial da vítima, corroborado por depoimentos extrajudiciais de policiais militares que atenderam à ocorrência e pela confissão extrajudicial do réu.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 990.998/PE).

7. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, podendo a materialidade da lesão corporal ser comprovada por outros meios de prova, como reconhecido pela jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia do acusado não configura cerceamento de defesa quando houver comprovação de tentativa frustrada de intimação e mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

2. A materialidade da lesão corporal no contexto de violência doméstica pode ser comprovada por boletim de atendimento médico, sendo prescindível o exame de corpo de delito.

3. O conjunto probatório formado por depoimento judicial da vítima, provas documentais, declarações de testemunhas e confissão extrajudicial é suficiente para a manutenção da condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 990.998/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.4.2025, DJEN 22.4.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.2.2025, DJEN 13.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUIZ FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em suas razões de recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, assistência judiciária gratuita e prequestionamento da matéria.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FERNANDO DE AZEVEDO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e deu provimento ao apelo defensivo para absolver o acusado, por entender que “
o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu quanto ao crime de lesão corporal”
.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitar a alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, já que houve a comprovação das diversas tentativas de intimar o réu para participação da audiência, as quais restaram infrutíferas, de modo que se verificou que o réu mudou de residência sem informar ao juízo.

No que diz respeito ao pleito absolutório, entretanto, entendo que há provas suficientes para a manutenção da condenação, vejamos:

A materialidade se encontra demonstrada por meio do boletim unificado de fls. 07/09 e pelo boletim de atendimento de urgência de fls. 37/38, documento este suficiente para atestar a materialidade do delito, consoante previsão do art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006.

A autoria, por sua vez, encontra-se comprovada por meio do
depoimento judicial
prestado pela vítima e corroborado pelos demais elementos de prova.

A vítima J. V., ao ser ouvida em juízo, confirmou a narrativa contida na peça exordial, esclarecendo que estava dormindo quando o acusado chegou “bêbado e drogado” e que, ao abrir a porta da residência, o réu lhe desferiu um soco, que resultou em um corte na região da face.

Corroborando a narrativa da vítima, o SD/PMES Uilian Poubel Santiago, em sede policial, relatou que a vítima acionou a polícia via CIODES e, ao chegarem ao local, ela lhes disse que foi agredida pelo réu, o que levou os agentes a realizarem a prisão em flagrante do acusado e, após, conduziram a vítima até o hospital para ser atendida.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento prestado na fase inquisitorial pelo SD/PMES Daniel Pinto Vargas.

O acusado, por sua vez, não foi ouvido em juízo em virtude da revelia decretada, mas, em seu depoimento extrajudicial, confessou que desferiu um soco contra a vítima, embora tenha alegado que agiu assim para se defender.

Como se percebe, o depoimento judicial da vítima, corroborado pelo laudo de atendimento de urgência e pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, além da confissão extrajudicial do acusado, são suficientes para atestar a ocorrência do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Ressalto que, consoante entendimento do STJ, “
a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório
. (...)” (AgRg no HC n. 990.998/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

Da mesma forma, não prospera a alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da produção de prova pericial, já que a jurisprudência é “
no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios
” (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000161-46.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a nobre defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa.

Alega, para tanto, que o réu não foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, havendo mera tentativa de contato telefônico infrutífera, tendo sido indevidamente decretada a revelia.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Isso porque o MM. Juiz determinou a expedição de mandado de intimação, tendo o Oficial de Justiça efetivamente diligenciado no último endereço atualizado do réu no processo. Na oportunidade, o apelante não foi encontrado e todos os vizinhos afirmaram desconhecê-lo.

Diante disso, houve nova tentativa de intimação presencial, desta vez no endereço de trabalho do acusado, onde foi a Oficiala de Justiça informada de que ele não mais prestava serviços no local.

Realizada a audiência de instrução sem a presença do réu, o douto Magistrado ainda oportunizou mais uma tentativa de intimação para que pudesse ser devidamente interrogado, tendo a vítima informado o telefone celular dele.

Na audiência seguinte, designada exclusivamente para o interrogatório, o réu não compareceu.

Desta feita, observa-se que o douto Magistrado procedeu várias tentativas de intimação do apelante, mesmo tendo ele se mudado de endereço no curso do processo sem informar ao juízo.

Correta, portanto, a decretação da revelia, nos moldes do artigo 367 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

LUIZ FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de fevereiro de 2022, o denunciado desferiu um soco no rosto da companheira J.V., causando lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória, assistência judiciária gratuita e prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 47145534, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, boletim de atendimento de urgência, bem como pela prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

Interrogado na esfera policial, o apelante afirmou que em razão de uma confusão, J.V. arranhou seu pescoço e, para se defender, acabou dando um soco no rosto dela.

O recorrente não foi interrogado na esfera judicial, tendo em vista não ter sido localizado no endereço constante nos autos, sendo decretada a sua revelia, nos moldes do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A vítima J.V., ouvida em juízo, revelou que no dia dos fatos o réu chegou em casa alcoolizado e drogado, momento em que começou a agredi-la verbalmente e fisicamente, tendo desferido um soco no rosto da ofendida.

Os policiais militares arrolados como testemunhas pelo Ministério Público tiveram a oitiva dispensada, de tal modo que a única prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, foi a oitiva da vítima.

Tal relato, entretanto, não foi corroborado por nenhum outro meio de prova.

Dessa forma, tomando por base a prova oral produzida nos autos, entendo que o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu quanto ao crime de lesão corporal.

Não desconheço que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância, contudo, desde que amparada por outras provas, não podendo, isoladamente, sustentar a condenação.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA VÍTIMA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DA LEI N° 11.343/06. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, são necessárias provas contundentes de que o réu praticou o fato ilícito. Sendo que, no processo penal, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas sim à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. 2. Muito embora a palavra da vítima seja preponderante nos crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, no caso em comento, contudo, a versão da ofendida não se mostra amparada por outras provas, em especial a testemunhal produzida em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar o édito condenatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0018254-86.2019.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 12/06/2023).

Não se está a dizer que o crime não ocorreu, mas sim que o conjunto probatório produzido em juízo não é seguro o bastante para sustentar o édito condenatório em face do recorrente.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado a conduta prevista no artigo 129, §13, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. [...] 5. Habeas Corpus concedido. (HC n. 721.869/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022).

Destarte, diante da fragilidade probatória, deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo
.

Dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

LUIZ FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.